Tribunal: TJMT
Processo: 1005125-80.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005125-80.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), NILMA BALBINA MACHADO ARAUJO - CPF: 174.106.491-00 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS MACHADO ARAUJO - CPF: 208.237.461-00 (EMBARGANTE), GILBERTO MACHADO ARAUJO - CPF: 199.806.711-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MARCHETT LTDA - EPP - CNPJ: 02.461.499/0001-60 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por NILMA BALBINA MACHADO ARAUJO E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1005125-80.2022.8.11.0000 aviado no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RESCISÃO CONTRATUAL” de n. 0001816-17.1989.8.11.0003 onde litiga com AGROPECUARIA MARCHETT LTDA – EPP perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 153181151 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 155240167 que ainda que prevalecente a tese de aplicação dos juros após a citação na fase de execução de sentença, o valor ainda é superior ao homologado, ou seja, R$.1.014.692,39(hum milhão quatorze mil seiscentos noventa e dois reais e trinta e nove centavos);

Afirma ainda que a ínfima importância, avilta a atividade do profissional da advocacia, desmerece a sua importância constitucional de indispensável à administração da justiça (cf art. 133), na exata medida em que estimula o enriquecimento ilícito, bastando que a parte se ocupe de estender o trãmite da demanda por anos a fio, como aqui;

Aduz que quando da propositura da Rescisória nº. 82597/2007 pela empresa Agravada, evento que se deu em 17.09.2007, com escopo de rescindir julgado em anterior Ação Rescisória nº 457-Rondonópolis, protocolo 32.042/1998, esta, proposta pelo Espólio e viúva-meeira Agravantes, a Agravada já atribuía ao bem jurídico em disputa, o VALOR DE R$.5.230.392,50;

Sustenta que inviável que os honorários advocatícios da fase de conhecimento se situe em tão ultrajante valor quando o bem da vida posto em litígio, cujo valor é a base para apuração da verba honorária, à ciência da empresa agravada, em 17.09.2007, já alcançava as cifras R$.5.230.392,50;

Argumenta queainda que prevalecente a tese de desprezo à aplicação do novo Código de Processo Civil aos processos em curso, o valor devido a título de honorários na fase de conhecimento é superior aos valores homologados em r. decisão agravada. Em pedido alternativo seja provido o recurso para incidência de juros sobre a verba honorária de sucumbência na fase de conhecimento se dê a partir de 09.09.2011, quando ocorreu citação da Agravada para pagamento daquela verba;

Requer seja conhecido e provido o presente recurso de embargos de declaração, inclusive com efeito infringente, para suprindo as omissões, declarar no acórdão a forma de apuração dos honorários advocatícios da fase de conhecimento e das fases de liquidação e execução da sentença, conforme cálculos e dados de elaboração pela própria Embargada quanto ao valor base para cálculos dos honorários advocatícios da fase de conhecimento e a aplicação de honorários advocatícios na fase de execução, sempre com a ressalva da pendência de recursos nas Instâncias Constitucionais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que os parâmetros utilizados para elaboração do cálculo pela Executada/agravada observou criteriosamente os parâmetros fixados nas decisões proferidas tanto na 1ª Instância quanto em grau recursal, naquilo em que não foi alterada.

É cediço que o cumprimento de sentença deve se ater aos estritos parâmetros do título executivo, ou seja, não se deve extrair temas que não foram decididos na formação do título, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada.

Ou seja, o cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento proposta por ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO e NILMA BALBINA MACHADO ARAÚJO em face de AGROPECUÁRIA MARCHETT LTDA, buscando executar a sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato que decretou a rescisão do contrato particular de compra e venda de imóvel rural firmado entre as partes e julgou improcedente o pedido reconvencional.

Em consequência, condenou a Ré/reconvinte no pagamento da multa prevista na cláusula quinta do contrato, perdendo em favor dos autores/reconvindos o valor dado como sinal e princípio de pagamento, bem como no pagamento das perdas e danos, a ser liquidada em execução de sentença por arbitramento.

Em face da aplicação do princípio da sucumbência, condenou a Ré/reconvinte no pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta fixada em 20% sobre o valor dado à causa, devidamente corrigida monetariamente desde o ingresso da ação.

O trânsito em julgado se deu em 30/09/2005.

Iniciada a liquidação, o Juízo nomeou perito contábil para elaboração de laudo, que foi juntado aos autos em 14/11/2008, no ID 81111041 - Pág. 21/31, apontando como prejuízo do autor o valor de R$ 3.117.406,09 (três milhões, cento e dezessete mil, quatrocentos e seis reais e nove centavos).

Intimadas, somente a parte Exequente se manifestou, discordando do valor apurado.

A magistrada a quo homologou os laudos periciais de fls. 932/1400 e 1420/1462 – origem, e determinou a intimação da executada para pagar o débito (ID 81111042 - Pág. 189/193).

Em face dessa decisão, a executada interpôs o Agravo de Instrumento nº. 98767/2011, o qual foi desprovido.

Em despacho, a Magistrada a quo determinou que o perito contábil preste os esclarecimentos solicitados pelos credores às fls. 1796/1799, bem ainda, às fls. 1891/1912.

O perito apresentou sua complementação do Laudo Pericial, de acordo com os novos cálculos em relação aos prejuízos sofridos pela Exequente, apontando o valor total de R$ 44.568.324,94 (ID 81111043 - Pág. 132/152).

Devidamente intimadas as partes, a Exequente concordou com o Laudo Complementar, ao passo que a Executada deixou decorrer o prazo (ID 81111043 - Pág. 155).

Ato contínuo, a Juíza singular indeferiu a Exceção de Pré-executividade oposta pela Executada às fls. 1830/1834, e homologou o laudo complementar, determinou que o quantum debeatur seja apurado levando-se em consideração os valores apurados nos laudos iniciais e àqueles apurados nos laudos complementares, bem ainda, ordenou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para apuração da dívida, adotando-se como parâmetro os valores apurados pelas perícias realizadas (ID 81111043 - Pág. 160).

Tal decisão transitou em julgado em 19/08/2013, conforme Certidão acostada à fl. 1958 (ID 81111043 - Pág. 165).

A Contadoria acostou aos autos os cálculos indicando o valor total do débito em R$ 47.459.179,80 (quarenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e setenta e nove reais e oitenta centavos) - ID 81111043 - Pág. 166/167.

A parte Exequente concordou com o valor indicado pela Contadoria, ao passo que a Executada discordou e pugnou pela realização de audiência de instrução para esclarecimentos do perito sobre pontos de divergência apontados, bem como a apresentação pela Contadoria da planilha indicativa de evolução com débito com identificação dos índices apontados no cálculo.

Ao analisar as manifestações, a Magistrada singular entendeu que restaram cumpridos os comandos das decisões proferidas em Primeira e Segunda Instâncias e, liquidada a sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual, fixou o valor devido, a título de ressarcimento das despesas havidas pelos credores, em R$ 47.459.179,80 (quarenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e setenta e nove reais e oitenta centavos), conforme apontado pela Contadoria Judicial, com a devida correção monetária pelos índices oficiais e juros de 1% ao mês, não capitalizado, exigíveis da elaboração do cálculo de fls. 1959/1960, o qual resta devidamente homologado.

Por fim, condenou a executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 15% sobre o valor atualizado da dívida (ID 81111047 - Pág. 27/36).

Opostos Embargos de Declaração pela Executada, estes foram rejeitados.

A parte Executada interpôs o Agravo de Instrumento nº. 53587/2014, o qual foi julgado desprovido (ID 81111047 - Pág. 117/123).

Convertido o feito para Cumprimento de Sentença, o Juízo determinou a intimação da Executada para pagar o débito atualizado pela Exequente em R$ 80.508.318,32 (oitenta milhões, quinhentos e oito mil, trezentos e dezoito reais e trinta e dois centavos) e, caso não paga, determinou a realização de bloqueio de ativos financeiros em nome dos devedores via sistema BacenJud.

Certificado o decurso do prazo, sem o pagamento do débito pelo Executado.

A tentativa de penhora online restou infrutífera, razão pela qual a Exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da devedora com a inclusão dos seus sócios no polo passivo da lide, para a penhora e expropriação dos bens pessoais destes.

Inicialmente, o pedido foi indeferido pelo Juízo, mas, quando da análise do pedido de reconsideração, a Magistrada a quo entendeu por deferir o pleito para inclusão dos sócios Sérgio Marchett, Maria Luiza Marchett e Mônica Marchett no polo passivo da execução.

Em face dessa decisão, foram interpostos os Recursos de Agravo de Instrumento nº. 1011371-34.2018.811.0000 e 1011073-42.2018.811.0000, para afastar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Os referidos recursos foram providos (ID 81111050 - Pág. 257/267).

A parte Executada opôs Exceção de Pré-executividade arguindo a prescrição intercorrente da liquidação da cobrança de armazenagem, bem como para excluir dos cálculos de liquidação os valores apurados a título de alegada perda de semente de braquiária, perda de produtividade de soja, juros pagos a maior e prejuízo com a lavoura de soja, porquanto não postulados na inicial (ID 81111050 - Pág. 275 a 81111052 - Pág. 23).

Ao decidir o incidente, a Magistrada a quo, entendendo pela imutabilidade da coisa julgada e pela preclusão de algumas matérias, indeferiu a Exceção de Pré-executividade e manteve a exigibilidade da quantia de R$ 165.651.000,98 indicada pelos Exequentes/Agravados (ID 81111052 - Pág. 95/117).

A Executada interpôs o Agravo de Instrumento nº. 1012073-43.2019.811.0000, o qual foi provido para anular os cálculos feitos em desarmonia com a coisa julgada material, determinando que os autos retornem ao juízo de primeiro grau para que outro cálculo seja feito, dentro dos limites do determinado na sentença:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS EXECUTADOS EM DESACORDO COM A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – CORREÇÃO DE OFICIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. Recurso conhecido e provido por maioria, vencida a relatora. Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADÁRIO, redator designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(1) - Os cálculos a serem executados em liquidação da sentença, através da consolidação desta em titulo executivo judicial, devem estar dentro dos limites da condenação imposta no processo de conhecimento. A execução que afasta da condenação imposta é nula por ofensa da coisa julgada, matéria que pode ser articulada em sede de exceção de pré-executividade. E a violação à coisa julgada decorrente de execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado se trata de matéria de ordem pública, logo possível de conhecimento de ofício ou a requerimento da parte e não se consolida em preclusão, sobretudo porque o enriquecimento ilícito não é albergado no ordenamento jurídico.

(2) - Verificando que os cálculos estão em desconforme com a coisa julgada material constante da sentença transitada em julgado, deve ser conhecido e aceito pedido de exceção de pré-executividade para, anulando os atos inquinados de erro material, possam ser feitos novos cálculos.”

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados.

Interposto o Recurso Extraordinário no 1.336.446, este teve negado seu seguimento, sobre o qual foi interposto Agravo ao STF.

Interposto Recurso Especial nº 1.883.465/MT, este foi remetido ao STJ.

Tendo em vista que os referidos recursos foram recebidos pelas Instâncias ad quem sem o efeito suspensivo, a Magistrada a quo determinou o prosseguimento do feito, com a remessa dos autos para a Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatour devendo do valor apurado pela pericia judicial serem excluídos os valores relativos a: “multa contratual”, perda de semente de braquiara”, “perda de produtividade de soja”, “juros pagos a maior” e “prejuízo com a lavoura de soja”.

A Contadoria juntou os cálculos, apontando os valores de R$ R$ 15.794.737,59 e R$ 11.028.856,16 (ID 81111057 - Pág. 42/43).

A parte Executada discordou dos cálculos, requerendo a homologação dos valores ora apresentados, fixando as despesas de armazenamento em R$ 1.302.448,00 (um milhão, trezentos e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) e os honorários advocatícios sucumbenciais, referentes ao processo de conhecimento em R$ 64.638,73 (sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos) - ID 81111057 - Pág. 62/91.

A parte Exequente impugnou em parte os cálculos elaborados pela contadoria judicial (ID 81111057 - Pág. 92/94).

Intimada para se manifestar sobre os cálculos elaborados pela parte Executada, a Exequente requereu fosse rejeitada a impugnação aos cálculos judiciais, retificando o valor dos honorários devidos na fase de conhecimento da ação de rescisão contratual, para o valor constante dos cálculos acima – R$.1.311.914,48 –, permitindo a adição das verbas sucumbenciais já fixadas para as fases de liquidação de sentença e de execução/cumprimento de sentença.

Retificados e homologados os cálculos, sempre ressalvando a existência de recurso especial pendente, requereu o prosseguimento da execução.

Em pedido sucessivo, tendo em vista os cálculos apresentados pela Executada, embora em desacordo e inferiores à realidade dos autos, a sua apresentação faz ditos valores incontroversos, requereu a intimação da Executada para pagamento no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de adição de multa e honorários à razão de 10% cada verba (ID 81111057 - Pág. 101/112).

O Recurso Especial nº 1.883.465/MT foi julgado desprovido (ID 81111057 - Pág. 113/122).

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça). 3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Verbete sumular n. 83 desta Corte Superior). 4. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a incidência das Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 5. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisada caso a caso. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.883.465/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Ao analisar as impugnações, a Juíza a quo entendeu que o cálculo elaborado pela Contadoria adotou parâmetros contrários à decisão judicial que excluiu as verbas relativas à: “multa contratual”, “perda de semente de braquiara”, “perda de produtividade de soja”, “juros pagos a maior” e “prejuízo com a lavoura de soja”, restando o mesmo imprestável ao fim que se destina, razão pela qual o rejeitou.

Assim, homologou os cálculos apresentados pela executada e fixou o valor de R$ 1.077.888,00 (um milhão, setenta e sete mil e oitocentos e oitenta e oito reais), em 01/08/2021, a título de danos materiais correspondentes às despesas de armazenamento.

Relativamente aos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento, entendeu que a fixação da verba honorária nos moldes apresentados pela devedora é medida que impõe.

Desta forma, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença pela quantia de R$ 1.077.888,00 (um milhão, setenta e sete mil e oitocentos e oitenta e oito reais), a título de danos materiais, acrescido do valor de R$ 64.638,73 (sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos), a título de verba honorária, totalizando o montante de R$ 1.142.526,73 (um milhão, cento e quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos).

Por derradeiro, determinou a intimação da parte executada para efetuar o pagamento do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência das sanções previstas no artigo 523, do CPC.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados.

Inconformada, a parte Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Como se vê do extenso detalhamento dos fatos processuais retro, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que os parâmetros utilizados para elaboração do cálculo pela Executada/agravada observou criteriosamente os parâmetros fixados nas decisões proferidas tanto na 1ª Instância quanto em grau recursal, naquilo em que não foi alterada.

É cediço que o cumprimento de sentença deve se ater aos estritos parâmetros do título executivo, ou seja, não se deve extrair temas que não foram decididos na formação do título, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada.

Ou seja, o cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA DIRIMIDA NO TRÂMITE DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Deve o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado. 2) Os argumentos lançados pelo impugnante afrontam o comando judicial oriundo da decisão colegiada transitada em julgado. 3) Recurso conhecido e não provido, decisão mantida incólume, por seus próprios fundamentos.” (TJ-MS - AI: 14169652920218120000 MS 1416965-29.2021.8.12.0000, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 10/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E EXTINÇÃO DA LIQUIDAÇÃO - INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA - 1. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA AGRAVADA - INSUBSISTÊNCIA - PROVIDÊNCIA SANADA APÓS CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - 2. REFORMA DA DECISÃO - PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO - INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCOS NA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO - DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sanada a irregularidade na representação processual da parte, rejeita-se a preliminar. 2. Acertada a decisão que homologa cálculos realizados em estrita observância aos parâmetros do título judicial executado.” (TJ-SC, Agravo de Instrumento n. 5046741-72.2020.8.24.0000, Relator: Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Julgamento: 25/08/2022)

Como bem esclareceu o Magistrado a quo nas informações prestadas (ID 124449746):

“A agravada, em face de acórdão publicado por esse e. Tribunal de Justiça, apresentou cálculo atualizado do débito exequendo, conforme determinado na decisão judicial. Instado a manifestar-se a parte credora/agravante quedou-se inerte quanto à apresentação de valores que entendesse devidos na forma determinada pelo acórdão proferido no RAI nº 1012073-43.2019.

E mais, cálculo restou homologado vez que elaborado conforme determinado na decisão do RAI nº 1012073-43.2019, que anulou os atos anteriormente praticados, determinando a realização de novos cálculos, bem como a ausência de comprovação das despesas de armazenagem aliada à inexistência de impugnação específica dos critérios de cálculos apresentada pela executada”.

Sobre este mister, convém mencionar trecho do voto da segunda vogal do RAI 1012073-43.2019.8.11.0000, Desembargadora Clarice Claudino, o qual preleciona que “apresenta-se ainda mais explícito ao ordenar que, além de anular os cálculos de liquidação anteriores, determinou que os novos cálculos apurem apenas e tão-somente as despesas de armazenagem”.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACORDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal de origem e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF. 2. As cobranças de juros de mora e correção monetária correspondem a obrigações de trato sucessivo. Devem, portanto, incidir as taxas previstas na lei vigente à época do seu vencimento, a não ser que o título exequendo seja posterior ao novo regramento e estabeleça índice diverso. Precedentes. 3. No caso, como se retira da transcrição do aresto impugnado, "[...] a decisão objeto de cumprimento [...] transitou em julgado antes de 20 de novembro de 2017 (transitou em julgado em 24/5/2013), de modo que deve ser preservada, em sede de cumprimento de sentença, a coisa julgada [...]" (e-STJ, fl. 73). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.” (STJ, REsp n. 1.973.491/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2022)

Assim, percebe-se o claro intuito do recorrente em rediscutir matéria já decidida, razão pela qual não merece acolhida o instrumental manejado, devendo ser mantida, incólume, a decisão proferida em sede de primeira instância.

Assim, não há se falar em desacerto da decisão primeva que homologou o cálculo apresentado pela Executada, isto é, pela parte agravada.

Destarte, tenho que agiu com acerto o magistrado a quo, não merecendo prosperar as razões invocadas pelo agravante, visto que deve o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023